Tribunal: TJBA
Processo: 8023931-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023931-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE EXECUTADA EM JUÍZO INCOMPETENTE. SUPERVENIENTE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL AFASTANDO A MORA. PERDA DO FUNDAMENTO DA LIMINAR. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. REVOGAÇÃO DA APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por DAIANE PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu medida liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A liminar foi cumprida dois anos após sua expedição, em meio a conflito negativo de competência entre a 13ª e a 19ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo executada por juízo diverso no bojo de processo autônomo, sem prévia citação válida. A agravante alegou a nulidade da medida diante da instabilidade processual e, principalmente, da superveniente sentença proferida em ação revisional, a qual reconheceu a abusividade de encargos contratuais e afastou a mora da devedora. Requereu a devolução do bem e a suspensão dos prazos processuais até definição do juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução da liminar de busca e apreensão ocorreu de forma válida, à luz das controvérsias de competência e da sua efetivação em juízo diverso do originário; (ii) estabelecer se a superveniente sentença revisional, que reconheceu a abusividade de encargos e afastou a mora, é suficiente para revogar a medida de busca e apreensão e determinar a restituição do bem à devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige, como pressuposto indispensável, a comprovação da mora do devedor. A ausência ou descaracterização da mora inviabiliza a manutenção da medida liminar.

4. A superveniência de sentença em ação revisional, com cognição exauriente, que reconhece a abusividade dos encargos contratuais e, por consequência, afasta a mora do consumidor, constitui fato jurídico relevante e suficiente para fundamentar a revogação da liminar de apreensão, ainda que pendente de trânsito em julgado.

5. A execução da liminar em processo diverso, perante juízo diverso daquele inicialmente competente, em contexto de indefinição jurisdicional e conflito negativo de competência, revela grave violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, ensejando nulidade do ato e reforçando a necessidade de restituição do bem.

6. A devolução do veículo à devedora se impõe como medida de justiça e efetividade dos direitos do consumidor, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa.

7. Tendo sido julgado o Agravo de Instrumento principal pelo órgão colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que antecipara os efeitos da tutela, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO .

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para confirmar a revogação da medida liminar de busca e apreensão e determinar a imediata restituição do veículo à agravante. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 99, § 3º; 1.012, § 1º; 931; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 380; interpretação do Tema sobre mora em contrato com alienação fiduciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023931-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DAIANE PEREIRA DA SILVA e como agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora